Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-69.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001713-69.2021.8.11.0003
APELANTE: NEIDE VIEIRA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
À origem, porquanto pendente de julgamento Embargos de Declaração (Id. 121756122) , bem como não foram interpostos recursos para análise desta Corte.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges